Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702261-98.2019.8.07.0020 RECORRENTES: ANDRÉ LUIZ ISNENGHI COSTA, KELLY GRAZIELE SALVADOR ISNENGHI RECORRIDA: REDECARD S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. DESPROVIMENTO. 1. No caso, não comprovados os alegados danos materiais advindos de cumprimento parcial de contrato de antecipação de recebíveis, relativos a pagamento de honorários odontológicos por meio de cartão de crédito, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido. 2. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. O inadimplemento contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral”. (Acórdão 1229220, 07025003920188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restaram demonstrados os alegados danos morais e materiais no caso em exame. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, inclusive o contrato firmado entre os recorrentes e a recorrida, concluiu que não restaram demonstrados os mencionados danos morais e materiais, de modo que rever tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, tendo em vista os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1589453/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017